Tribunal: TJES
Processo: 0021637-39.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021637-39.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: NOEL ALVES NOGUEIRA e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por NOEL ALVES NOGUEIRA, vulgo “SAGUI”, em face da sentença de fls. 162/167, que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais de fls. 179/181, a ilustre Promotora de Justiça pugna pela condenação do réu, ora também apelante, pela causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou demonstrado sua incidência pelo conjunto probatório dos autos.

Em sede de contrarrazões, o réu pede pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, o apelante Noel pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, sob a justificativa de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados apenas para seu uso.

Nas contrarrazões ministeriais e no Parecer da Procuradoria, os apelos defensivos foram devidamente refutados, requisitando apenas o provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Narra a peça informativa que no dia 29 de Agosto de 2019, por volta das 17 horas e 40 minutos, na Praça Assis Chateaubriand, nº 28 bairro lbes, Vila Velha/ES, — o Denunciado Noel Alves Nogueira transportava/trazia consigo, 21 (vinte e um) pinos de "Cocaína", destinadas ao consumo de terceiros, em típica atividade de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de fl.26 e auto de constatação de fl.27.

Noticiam os autos que no dia e local mencionados urna viatura da Guarda Municipal realizava patrulhamento no bairro Ibes quando no entorno da Praça Assis - Chateaubriand percebeu uma movimentação de indivíduos na área de jogos (dominó) ao lado da quadra de esportes, sendo este local conhecido pelo intenso tráfico de droga, próximo a escolas e igrejas. Em continuidade, os guardas municipais observando toda ação suspeita, notaram um indivíduo de indivíduo de casaco preto que começou a correr, entrando na Rua Jones dos Santos Neves, sendo acompanhado e alcançado já dentro de um mercadinho "UNIBOX", na mesma rua.

Cumpre destacar que na perseguição, caíram de seu corpo diversos pinos de "Cocaína" deixando pelo caminho, e que após ser alcançado foi devidamente abordado, e em sua busca pessoal foram encontrados mais pinos de Cocaína" consigo, totalizando 21 (vinte e um) pinos, sendo achados também R$ 20,20 (vinte reais e vinte centavos). Na abordagem foi o individuo identificado como sendo o denunciado Noel Alves Nogueira.

Demonstrando ser necessário, a viatura retornou ao local de origem dos fatos, onde o Denunciado se encontrava no inicio da sua fuga para verificar toda rota da perseguição, localizando 02 (dois) aparelhos celulares abandonados, sendo toda ação registrada por câmeras de videomonitoramento, conforme fl. 06.

Posteriormente à abordagem, o Denunciado foi detido ante o flagrante constatado pelo crime do tráfico de entorpecentes carecendo do uso de algemas devido sua resistência à prisão e a busca incessante em fugir do local, sendo conduzido para a delegacia, para ser devidamente ouvido e prestar maiores esclarecimentos.

Importante salientar que o Denunciado possui alguns registros criminais em seu desfavor, conforme consta juntado nos autos. Questionado o Denunciado fl.14, nada declarou e em nada colaborou, exercendo o seu direito em permanecer calado, reservando-se a falar somente em juízo.

Ante o exposto e diante dos elementos informativos colhidos na Investigação, resta evidente que o Denunciado trazia consigo/transportava drogas ilícitas variadas, destinadas ao consumo de terceiros. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando NOEL ALVES NOGUEIRA, vulgo “SAGUI”, devidamente qualificado nos autos, pelo delito descrito no artigo 33, caput, da Lei. 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Insurgindo-se contra a r. sentença, o órgão ministerial interpôs recurso de Apelação a fim de que seja reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas.

Por sua vez, o condenado, em suas razões recursais, requer a absolvição, pedindo de forma subsidiária a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da mencionada Lei.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, em relação ao pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, cito:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

III -
a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos
prisionais,
de ensino
ou hospitalares,
de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou
beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

Dessa forma, vê-se que o pedido do órgão acusatório merece ser acolhido, tendo em vista que se extrai da denúncia e das provas arroladas aos autos, especialmente pelas câmeras de vídeomonitoramento, que a movimentação da mercancia de entorpecentes acontecia no entorno da Praça Assis, na área de jogos (dominó), ao lado da quadra de esportes, próximo a escolas e igrejas, além de a própria praça ser um ambiente recreativo.

Sobre tal majorante, é entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de eu o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento” (Resp. 1719792/MG Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Ademais, extrai-se da denúncia, que a ação se deu num momento de intensa ocorrência recreativa, por volta das 17h40min, ao entorno da Praça Assis, estando configurada a incidência da causa de aumento em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO À DEFESA PRÉVIA. NULIDADE NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CAUSA DE AUMENTO PREVISTO NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. No tocante ao pleito de absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas, a instância ordinária, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Rever esse entendimento implica o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Quanto à causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, o Tribunal a quo assentou que "o delito foi praticado nas proximidades dos estabelecimentos de ensino Colégio Adventista de Ribeirão Preto e EMEI Padre Emílio Jarbinet". Assim, uma vez demonstrado que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado nas imediações ou nas proximidades de escolas, deve ser mantida a incidência da majorante em questão.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1893579 SP 2020/0226521-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO REALIZADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PROCEDÊNCIA. CARÁTER OBJETIVO,
INDEPENDENTEMENTE DA TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1.
Esta Corte Superior firmou entendimento de que, para a incidência da referida majorante, de caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ademais, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. 2. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica - como efetivamente tinha, no presente caso, ao que se colhe do acórdão (e-STJ, fl. 1.157). Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.854.478/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1929375 PR 2021/0088450-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021).

Assim, passo ao redimensionamento da pena.

Noto que a pena-base do réu Noel foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, diante da valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente valoradas e fundamentadas.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Deve incidir ao caso, conforme acima demonstrado, a causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6,
fixando-a definitivamente em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

RECURSO DA DEFESA

Prosseguindo, pertinente a análise do recurso defensivo, ressalta-se que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado sediado às fls. 8/11; pelo Auto de Apreensão de fl. 28; pelo Laudo Pericial de Exame Químico à fl. 115/115 v; como também pelos depoimentos prestados pelos Policiais na esfera policial e em juízo, como se extrai da sentença:

[...]

O GM Thiago relatou, em Juízo, que o local de abordagem do acusado é de intenso tráfico de drogas, e o local em que o acusado foi visto costuma ser justamente o local ocupado por traficantes de drogas.

Ao
confirmar, em Juízo, as declarações prestadas em sede preliminar, relatou que estava em patrulhamento quando percebeu movimentação de indivíduos nas proximidades da área de jogos, tendo o acusado corrido, ao verificar a presença policial, sendo abordado no interior de um mercado e, pelo caminho, durante a fuga foram dispensados vários pinos de “cocaína", sendo outros cinco pinos apreendidos no casaco que o mesmo trajava.

Relatou, ainda,
que a Central de Videomonitoramento teria flagrado o acusado em efetiva mercancia de drogas, passando a Guarnição as características do mesmo.

A GM Landa, da mesma forma,
afirmou que o acusado foi avistado na proximidade da quadra da Praça Assis Chateaubriand, local em que comumente o pessoal da “pista” fica, empreendendo fuga ao verificar a viatura da Guarda Municipal, sendo abordado no interior de um mercado, vindo a dispensar drogas no trajeto da fuga.

[...]

Entendo que a prova testemunhal revela claramente que o apelante estava naquele local promovendo o comércio de entorpecentes e, no momento em que percebeu a aproximação da guarnição, empreendeu em fuga.

Assim, como confirmado pelas câmeras de vídeomonitoramento todas as declarações prestadas pela guarnição, incabível absolvição ou desclassificação da conduta.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE A ESCOLA.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando a comprovação de que o tráfico de drogas se deu nas imediações de escolas e igrejas, não nos resta alternativa a não ser o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006. 2. Havendo provas inequívocas de autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.